Tribunal: TJES
Processo: 5000730-69.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000730-69.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LAERCIO LOPES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA RELATIVA A PESSOA DESCONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que é cliente da operadora demandada e desde junho de 2023 passou a receber incessantes ligações para cobrança de suposta dívida de pessoa chamada Wendel Saraiva Rocha, que desconhece. Narra que tentou esclarecer a situação, mas a requerida continua realizando as ligações de cobranças para o seu número telefônico.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“
A)

CONDENAR
a requerida na obrigação de
se abster
de efetuar cobranças direcionadas a linha telefônica autoral nº (27) 99857-2006, por qualquer meio de comunicação, referente ao plano empresarial em nome de Wendel Saraiva Rocha ou outros planos que não sejam referentes a linha telefônica do demandante;
B)

CONDENAR
a requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente com base na tabela de correção do ETJES, a contar da data do presente arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ. Juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002.”.

3. Recurso Inominado interposto pela parte requerida, alegando ausência de falha na prestação do serviço, na medida em que não há prova nos autos que confirme qualquer ação ou omissão da telefônica no sentido de causar dano ao autor, razão pela qual ausente dano moral compensável. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de dano moral.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
restou comprovado nos autos que o autor informou diversas vezes para a requerida que a titularidade da linha não era de
Wendel Saraiva Rocha, mas as ligações persistiram
.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$5.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)